Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705967-35.2022.8.07.0004 RECORRENTE: JESSIVAN LEAL ARAÚJO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DEISE JUSSARA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, III E V. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §o 1 o, I, DA LEI No 9.503/97. RAZÕES RECURSAIS PELO ART. 593, III, "C" E “D” DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUALIFICADORA CONSIDERADA COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação não especifica as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP e as razões limitam-se a apenas duas delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos. 2. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões contrária às provas dos autos aquelas que se divorciam, completamente, dos elementos constantes do caderno processual, o que não se evidencia na espécie. 3. A circunstância judicial relativa às consequências do crime de homicídio deve ser valorada negativamente, visto que a conduta do réu ceifou a vida de uma vítima jovem que vivia junto dos pais já idosos e portadores de enfermidades, e considerando que ele provia parcialmente o sustento da família, a qual se viu afastada do recurso financeiro. Do mesmo modo, acertada a valoração negativa das consequências do crime em relação ao delito conexo do art. 306, §o 1 o, I, da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante), visto que tal delito contribuiu para que a conduta mais grave fosse praticada (homicídio qualificado). 4. Existindo duas qualificadoras do crime de homicídio, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para agravar a pena intermediária na segunda fase da dosimetria da pena, quando também configurar agravante. 5. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar eventual adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 61 do Código Penal, sustentando inexistir razão plausível para a fixação da pena acima do mínimo legal, notadamente diante da primariedade, dos bons antecedentes, da confissão espontânea e da contribuição para a resolução do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 59 e 61, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo acerto da dosimetria da pena realizada em primeiro grau, tendo em vista que a existência de qualificadoras justifica a fixação da pena em patamar superior ao mínimo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012